Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741298-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de reintegração de posse, deferiu, em parte, a antecipação da tutela para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. O agravante defende a titularidade do bem móvel em questão. Invoca os arts. 425, do CC, e 373, inciso II, e 561, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a posse do veículo em seu favor. O desembargador plantonista entendeu não ser o caso de matéria urgentíssima a requerer a manifestação deste egrégio TJDFT em plantão judicial, determinando o encaminhamento à relatoria originária (ID no 51801344),sendo distribuído a este Relator. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, julgando procedente o pedido com base no art. 487, inciso I, do CPC. Constata-se, ainda, que os embargos de declaração interpostos em face da referida sentença, foram rejeitados. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator